Tribunal: TJSP
Processo: 1004339-16.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. Sentença que julgou parcialmente procedente em parte o pedido inicial. Cadastro de dívida não prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". Declaração de inexistência da dívida e condenação da ré ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. Sentença que julgou parcialmente procedente em parte o pedido inicial. Cadastro de dívida não prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". Declaração de inexistência da dívida e condenação da ré ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Insurgência da ré. Contrato de telefonia. Comprovação de que houve a emissão de faturas e cobrança de valores após o pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor. Falha na prestação do serviço caracterizada.
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Ausência de discussão acerca de possível prescrição da dívida anotada. Danos morais não comprovados.

Recurso provido em parte, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização.